Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-73.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – ICMS – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição do recurso.
2 - A insurgência voltada à reanálise do conjunto fático-probatório e à modificação do entendimento adotado pelo colegiado revela mero inconformismo da parte, sendo incabível na via estreita dos aclaratórios.
3 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000524-73.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apreensão, Alistamento / Serviço Eleitoral]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0012-64 (EMBARGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. REDATOR DESIGNADO DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – ICMS – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição do recurso.

2 - A insurgência voltada à reanálise do conjunto fático-probatório e à modificação do entendimento adotado pelo colegiado revela mero inconformismo da parte, sendo incabível na via estreita dos aclaratórios.

3 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para adequar a fixação dos honorários advocatícios ao critério escalonado previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, mantendo, no mais, a sentença de procedência.

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito tributário cumulada com tutela antecedente, ajuizada por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, visando à anulação do Auto de Cobrança Fazendário no 779386/76/68/2013, referente à suposta incidência de ICMS sobre operação de remessa de mercadoria com finalidade de exportação. (Id. 329577867).

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a inexistência do débito tributário, ao fundamento de que restou comprovada a efetiva exportação da mercadoria, atraindo a imunidade prevista no art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal. (Id. 329578358).

Interposta apelação pelo ente estatal, esta Corte, ao apreciar o recurso, manteve o reconhecimento da imunidade tributária e a consequente inexigibilidade do crédito fiscal, reformando a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, para adequá-los ao critério legal escalonado. (Id. 347780899).

Nos presentes embargos de declaração, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, notadamente quanto à análise da cronologia das notas fiscais, que, segundo alega, evidenciaria a ocorrência de operação interna anterior à exportação; à aplicação da interpretação literal da legislação tributária, nos termos do art. 111 do CTN e,

à inaplicabilidade dos efeito da revelia em face da Fazenda Pública.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria. (Id. 352778386).

A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a inadequação da via eleita e, no mérito, a inexistência de quaisquer vícios no julgado, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 364352857).

Recurso tempestivo e não sujeito ao recolhimento de preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para adequar a fixação dos honorários advocatícios ao critério escalonado previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, mantendo, no mais, a sentença de procedência.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e esclarecimento do julgado, sendo cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, não se verificam quaisquer dos vícios apontados.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à análise da cronologia das notas fiscais, bem como contradição na interpretação da legislação tributária aplicável, especialmente no que tange ao art. 111 do CTN e à alegada inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública.

Todavia, tais alegações não merecem acolhimento.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta nos autos, concluindo, com base no conjunto probatório, que restou devidamente comprovada a destinação final da mercadoria ao exterior, circunstância apta a atrair a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal.

No tocante à alegada omissão quanto à cronologia das notas fiscais, verifica-se que a insurgência do embargante traduz, em realidade, mero inconformismo com a valoração das provas realizada pelo colegiado. A análise do conjunto fático-probatório foi devidamente realizada de forma global e sistemática, não havendo obrigação do julgador de se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles suficientes à formação de seu convencimento.

Ademais, a tese relativa à suposta reintrodução da mercadoria no mercado interno foi expressamente afastada, diante da robusta documentação que comprova a efetiva exportação, não se evidenciando qualquer lacuna no julgado.

No que se refere à alegação de violação ao art. 111 do CTN, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão foi explícito ao reconhecer a incidência de imunidade constitucional, a qual não se confunde com benefício fiscal infraconstitucional, razão pela qual não se submete à regra de interpretação literal prevista no referido dispositivo.

De igual modo, não há contradição quanto ao tratamento conferido à revelia da Fazenda Pública. O julgado consignou expressamente que a ausência de contestação não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos, tampouco dispensa a análise do conjunto probatório, o que foi efetivamente realizado.

Dessa forma, o que se verifica é a pretensão do embargante de rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Corte, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Cumpre ressaltar que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador, sob pena de indevida ampliação de sua finalidade.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registro que, nos termos da jurisprudência consolidada, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda pela sua relevância, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante desse cenário, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026